Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-87.2017.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700032-87.2017.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMO FRANCISCO AGUIAR DE LUCENA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que indeferiu pedido de cumprimento de sentença. No pedido, o autor requereu a devolução em dobro de valor pago em razão de cobrança indevida do Banco réu após sentença, transitada em julgado, que declarou a inexistência de débito e determinou a retirada nome do autor do cadastro de inadimplentes. Sustenta o recorrente que por se tratar de decisão com natureza terminativa seria cabível o recurso. É o relato. O atual Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021) estabelece que: Art. 77. O recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Portanto, o presente recurso não pode ser admitido por ausência de previsão legal ou regimental. Saliento que não se aplica na hipótese a fungibilidade recursal para receber o recurso como agravo de instrumento, uma vez que a hipótese (despacho de arquivamento) não se insere no rol de decisões que admitem a interposição do agravo de instrumento no Sistema dos Juizados. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL PARA CONHECIMENTO A TÍTULO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Recurso Inominado interposto por ANA PAULA DEL AGUILA DE LIMA, em face da decisão do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, de indeferimento do pedido de cumprimento de sentença. II. A decisão originária (ora revista) foi prolatada nos seguintes termos: Conforme dispositivo da sentença, a requerida tem até o dia o dia 31 de dezembro de 2022 para efetuar o pagamento a parte autora. Indefiro, portanto, pedido de cumprimento de sentença. Intime-se a autora. Após, retorne-se os autos ao arquivo. III. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) é direito da parte autora solicitar o cumprimento da sentença e é dever do juiz que julgou a causa torná-la líquida, ainda que genérico o pedido, conforme determina o parágrafo único do artigo 38, da Lei no 9.099/95; (b) não se concebe que uma empresa de grande porte, como a requerida, esteja impossibilitada de saldar o crédito da autora, a partir da condenação. Sendo assim, é inadmissível conceder-lhe tal privilégio, ao arrepio da lei. IV. O apelo não merece ser conhecido, porquanto incabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida após a sentença, qual seja, o indeferimento da instauração da fase de cumprimento de sentença. V. E não há de se falar em aplicação da fungibilidade para recebimento do presente recurso a título de agravo de instrumento, porquanto não se reputariam presentes os pressupostos à interposição do agravo de instrumento no microssistema dos Juizados Especiais. VI. Com efeito, não constatado o erro de procedimento e/ou o dano de difícil reparação à hipotética fase de cumprimento de sentença, uma vez que: (a) conquanto seja impositivo o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução da quantia (sob pena de enriquecimento sem causa), resultou definido na sentença que essa obrigação não ocorrerá de imediato, senão até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20; e (b) portanto, não se encontra esgotado o prazo para o cumprimento dessa obrigação, tornando-a, por enquanto, inexigível frente à parte requerida, para fins de instauração da fase de cumprimento da sentença, a qual poderá ser solicitada oportunamente, e em caso de descumprimento. VII. Não conhecido o recurso inominado. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55). (Acórdão 1397269, 07304860920208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Custas pelo agravante. Oportunamente, arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA